Tribunal: TJDFT
Processo: 0708880-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARRAZÕES. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. AUSÊNCIA.
1. Em prestígio à economia processual, efetividade, celeridade e razoável duração do processo, mostra-se prudente o julgamento do mérito do agravo de instrumento e a consequente prejudicialidade do agravo interno, se cumulativamente este recurso (1) visar unicamente a desconstituição da decisão monocrática e (2) o agravado apresentar as contrarrazões ao agravo de instrumento.
2. O pedido de tutela de urgência está atrelado à presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal.
3. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem podia ser porque deve estar aliado à plausibilidade do direito.
4. Agravo interno prejudicado.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.